Tribunal: TJBA
Processo: 8001641-25.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001641-25.2021.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: DOMINGOS B SERRAVALE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO COM BASE NO ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. DESCABIMENTO. ENDEREÇO NÃO CONSTITUI REQUISITO ESSENCIAL DA PETIÇÃO INICIAL EM EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. NORMA ESPECIAL. REGULAMENTAÇÃO EXPRESSA DA MATÉRIA. SUSPENSÃO DA LIDE EXECUTIVA PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO. IMPRESCINDIBILIDADE. ANULAÇÃO DO DECRETO EXTINTIVO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. I - A controvérsia cinge-se à providência judicial a ser adotada em caso de ausência de citação do executado, em sede de execução fiscal, quando frustrada a diligência em razão de o endereço consignado na petição inicial estar incorreto, incompleto ou desatualizado. II - A Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), norma especial que regula a cobrança judicial da dívida ativa, não elege o endereço do executado como predicado essencial à regularidade formal da petição inicial, conforme se extrai do artigo 2º, § 5º, inciso I, que exige a indicação do domicílio "sempre que conhecido", reconhecendo expressamente a possibilidade de sua ausência ou desatualização. III - A frustração da citação por desconhecimento do paradeiro do executado não autoriza a extinção imediata do processo, devendo ser aplicada a sistemática específica prevista no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, que determina a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, período em que a Fazenda Pública poderá adotar as diligências necessárias à localização do devedor ou de bens penhoráveis. IV - O Código de Processo Civil somente se aplica subsidiariamente às execuções fiscais, nos termos do artigo 1º da Lei nº 6.830/80, de modo que a extinção do processo com base no artigo 485, inciso III, do CPC, por suposto abandono da causa, configura inobservância da norma especial que regula a matéria. V - A extinção prematura de execuções fiscais, além de afrontar a legislação de regência, causa prejuízo ao erário público e ao interesse da coletividade na recuperação dos créditos tributários. VI - Anulação da sentença e determinação de suspensão do processo executivo fiscal que se impõe. Apelo provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001641-25.2021.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como apelado DOMINGOS B SERRAVALE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento para anular a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .